Tribunal: TJMT
Processo: 1010349-67.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010349-67.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA
AGRAVADO: BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ANA FRANCISCA BEZERRA TEIXEIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito e Pedido de Indenização por Danos Morais de no 1000874-69.2020.811.0006, ajuizada em face do BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A. determinou a emenda da inicial para que a parte autora apresente os instrumentos contratuais firmados junto à instituição financeira, a fim de comprovar o seu interesse de agir.
Para tanto, afirma a agravante que o magistrado não pode exigir a prévia reclamação administrativa, sob pena de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.
Salienta que a comprovação de prévio pedido à instituição financeira é cabível apenas nas ações de exibição de documentos, o que não é o caso dos autos, já que se trata de ação declaratória, onde o que se postula é justamente a declaração da inexistência dos contratos.
Pugna pela concessão da liminar de efeito suspensivo.
Sem que nada mais seja necessário relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Ao revés do efeito ativo, a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento se sujeita aos pressupostos que lhe são próprios, nem sempre consentâneos com aqueles que, por outro lado, tocam à decisão combatida.
Em outras palavras, a obtenção de efeito suspensivo depende do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Como já dizia Nelson Nery Júnior:
Atuação do relator. O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo. (Código de processo civil comentado e legislação extravagante. 9 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2006, P. 819).
Na espécie, sem maiores esforços, verifica-se que foram demonstrados os requisitos da liminar recursal pretendida.
É que, de acordo com a decisão recorrida, o magistrado singular determinou a emenda da inicial, para que a parte autora apresente o contrato firmado com o banco agravado, o qual, por sua vez, é objeto da própria lide, pela qual a demandante pretende comprovar o ato fraudulento praticado pela instituição financeira.
Assim, a princípio, verifica-se que a decisão em questão, possui escopo de obrigar a parte a produzir a chamada prova diabólica, que se traduz em prova excessiva ou impossível de ser produzida, em especial pelo consumidor que neste caso, possui clara hipossuficiência técnica.
Além disso, a decisão obrigou o autor a emendar a inicial no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial.
Assim, faz-se prudente a concessão da liminar de efeito suspensivo, para que, até o exame do mérito da decisão que determinou a emenda da inicial, não sejam causados danos irremediáveis à agravante.
Ante o exposto, CONCEDO a liminar para suspender os efeitos da decisão de base que determinou a emenda da inicial.
Publique-se e intimem-se, advertindo-se o agravado do prazo de 15 (quinze) dias de que dispõe para a apresentação de resposta, bem como ambas as partes das multas a que aludem os parágrafos 4o do artigo 1.021 e 2o do artigo 1.026 do CPC/15.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de maio de 2020.
Desa. Serly Marcondes Alves
Relatora